Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PARTE POSTULANTE. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A EX-SERVIDOR PÚBLICO LOCAL QUE VIERA A ÓBITO. FATO INCONTROVERSO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EQUÍVOCO NO DEPÓSITO HAVIDO EM CONTA DE TITULARIDADE DO DE CUJUS. MOVIMENTAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO VIA SAQUES E OPERAÇÕES DE COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO VERTIDO INDEVIDAMENTE. PRETENSÃO DIRECIONADA AOS HERDEIROS DE MODO INDISTINTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INDICAÇÃO DO PROTAGONISTA DO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SEM PROVA DO FATO OU ATO ILÍCITO DO QUAL GERMINARA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO TODOS OS HERDEIROS AO HAVIDO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA IMPUTADA AOS SUCESSORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA AUSENTE (CPC, ARTIGOS 373, INCISOS I E II). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

2. Como cediço, a responsabilização, seja à guisa da subsistência de ato ilícito ou enriquecimento sem causa, tem como gênese a subsistência da conduta juridicamente reprovável, do dano, da culpa ou dolo do agente e do nexo causal a enlaçar o havido ao efeito lesivo (CC, arts. 186 e 884), e, assim, orientado pelos princípios da individualização da conduta e da responsabilidade, aviando o Distrito Federal pedido ressarcitório volvido à reintegração aos cofres públicos de montante indevidamente creditado na conta de ex-servidor falecido após o advento do óbito, direcionando a postulação aos herdeiros do falecido indistintamente sem individualizar os atos que protagonizaram ou evidenciar que foram, em conjunto, os responsáveis pela movimentação do indevidamente vertido, o pedido que deduzira resta carente de sustentação.

3. Ausente nexo causal a enlaçar a conduta dos herdeiros ao dano sofrido pelo erário por ter creditado montante na conta do servidor falecido após o óbito e ter havido a movimentação do correspondente via cartão de débito/crédito, ressoa inviável, defronte a ausência de demonstração do ilícito que cada um dos sucessores protagonizara no limite do que teriam movimentado indevidamente ou ao menos evidenciação de que teriam, em qualquer momento, movimentado a conta na qual recolhido o indevido, que sejam responsabilizados, porquanto cada um somente pode ser responsabilizado no limite de sua culpa e do dano que provocara, o que se aplica, inclusive, em situação de postulação fiada no enriquecimento sem causa (CC, arts. 186 e 884; CPC, art. 373, I).

4. Emergindo a pretensão de ressarcimento ao erário de valor indevidamente pago a ex-servidor público falecido, a título de proventos de aposentadoria, decorrente do desconhecimento do óbito pela Administração Pública, a pretensão aviada indistintamente em face dos herdeiros do de cujus, germinada da mera ilação de que teriam sido os responsáveis pelas movimentações havidas do numerário vertido indevidamente não comporta acolhimento, porquanto o desiderato de reaver o montante a ser ressarcido aos cofres públicos deve ser direcionado àquele que, efetivamente, dera azo aos saques, conforme orienta o princípio de que cada um somente pode ser responsabilizado no limite de sua culpabilidade e do dano que provocara.

5. Apelações conhecidas e providas. Sentença reformada. Unânime.